Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0731227-49.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AILTON DA SILVA MATOS DESPACHO Manifesta-se o autor/recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca dos documentos apresentados pelo réu/recorrente. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito